Tribunal: TJES
Processo: 5009855-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009855-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO NUMERÁRIO VIA SISTEMA BACEN-JUD VIGENTE À ÉPOCA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ATOS DE COOPERAÇÃO. ART. 7º-B DA LEI N. 11.101/2005. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 6º e 7º-B da Lei nº 11.101/2005, a execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, de forma que o juízo onde tramita o feito executivo possui competência para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da empresa recuperanda.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que "1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca". (STJ. 2ª Seção. CC 187255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/12/2022 - Info 762).

3. A fato de a Agravante, ora Executada, estar submetida ao regime de recuperação judicial não transfere ao juízo da Recuperação Judicial a competência para decidir sobre todo e qualquer questionamento sobre a constrição de bens em execução fiscal.

4. A redação do artigo 6º, § 7º-B da Lei nº 11.105/2005 inserida pela Lei nº 14.112/2020 admite ao juízo de recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaírem sobre bens e capital essenciais à manutenção a atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional. No entanto, a legislação em referência deve ser interpretada no sentido de que entre os juízos da execução e da recuperação deve haver a cooperação jurisdicional para ciência e eventual deliberação acerca dos créditos da empresa recuperanda, sem que seja uma obrigatória transferência ao juízo da recuperação judicial em rever, invalidar ou substituir atos de constrição praticados por outros juízes que determinam medidas sobre os créditos oriundos da recuperanda.

5. O processo executivo se realiza no interesse do credor, de modo que a mera alegação de onerosidade no patrimônio ou do deferimento da recuperação judicial não constitui elemento suficiente para afastar o direito de crédito do exequente.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07

de
novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009855-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUCABRAZ – PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
EUCABRAZ – PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da garantia e manteve o bloqueio dos valores constritos, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob o n. 0003809-59.2015.8.08.0006, ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 5847137), afirma a Agravante, em síntese, que o juízo de origem manteve o bloqueio do numerário mesmo após a comprovação do pedido de recuperação judicial, o que causa prejuízo ao desenvolvimento do processo recuperacional.

Defende que o montante constrito deve ser desbloqueado de plano independentemente de garantia, tendo em vista a positivação do r. Juízo da recuperação judicial quanto ao comprometimento do plano de negócio.

Argumenta que houve parcelamento do débito e ofertou bens em garantia, tendo o juízo
a quo
desconsiderado a adimplência reconhecida pelo Agravado.

Contrarrazões no ID 6252212, em que o Agravado defende a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de: (i) manutenção da constrição da quantia pertencente à Agravante nos autos da Execução Fiscal que tramita em seu desfavor, dado o deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) substituição da penhora por outro bem dado em garantia pela Recorrente.

Desde logo, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da antecipação de tutela recursal (ID 5923589). Explica-se.

Necessário contextualizar que o processo na origem se trata de Execução Fiscal em que se pretende a satisfação do crédito oriundo de Certidões de Dívida Ativa nº 04227/2014, 04248/2014 e 03711/2014, que perfaziam o valor de R$ 184.676,29 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) à época do ajuizamento da ação.

Verifica-se que as partes firmaram parcelamento do débito que culminou com o sobrestamento do feito executivo e, posteriormente, o Agravado, ora Exequente, informou o descumprimento do parcelamento e pleiteou a continuidade da execução (fl. 45).

Ato contínuo, o juízo de origem efetuou bloqueio da quantia no sistema Bacenjud vigente à época dos fatos (fl. 55) e, desde então, a Agravante busca a liberação do valor constrito. Para tanto, ofertou a penhora em seu faturamento para fins de substituição do montante bloqueado, o que não foi aceito pelo Recorrido.

Diante disso, a Agravante requer a liberação do numerário constrito e a substituição da garantia, contudo, seu pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, registre-se que, nos termos da Lei nº 11.101/2005, a execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, de forma que o juízo onde tramita o feito executivo possui competência para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da empresa recuperanda, a saber:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesses termos, o juízo da execução fiscal pode prosseguir com eventuais medidas constritivas para satisfação do crédito perquirido pelo Poder Público, independentemente do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita que o juízo de execução fiscal determine os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, vejamos:

[...] À luz do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 e do § 7º-B, dos arts. 67 a 69 do CPC/2015, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze), compete: 1.1)
ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação
; e 1.2)
ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca
. (STJ. 2ª Seção. CC 187255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/12/2022 -
Info 762
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DA NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO COMUNIQUE A CONSTRIÇÃO DE VALORES AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
II - O STJ possui a orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do Juízo da recuperação judicial.
III - No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei n. 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei n. 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
IV - A nova legislação conciliou o entendimento da Segunda Turma - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o da Segunda Seção, ambas do STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no CC n. 172.416/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020; e AgInt no CC n. 166.058/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.217/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

[...] 4. Em outros termos,
o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social
. [...] (STJ. 2ª Seção. AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 31/08/2021).

Assim, o fato de a Agravante, ora Executada, estar submetida ao regime de recuperação judicial não transfere ao juízo da Recuperação Judicial a competência para decidir sobre todo e qualquer questionamento sobre a constrição de bens em execução fiscal.

Em relação à substituição do valor bloqueado, convém esclarecer que a redação do artigo 6º, § 7º-B da Lei nº 11.105/2005 inserida pela Lei nº 14.112/2020 admite ao juízo de recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaírem sobre bens e capital essenciais à manutenção a atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

Entretanto, a legislação em referência deve ser interpretada no sentido de que entre os juízos deve haver a cooperação jurisdicional para ciência e eventual deliberação acerca dos créditos da empresa recuperanda, sem que seja uma obrigatória transferência ao juízo da recuperação judicial em rever, invalidar ou substituir atos de constrição praticados por outros juízes que determinam medidas sobre os créditos oriundos da recuperanda.

Ao menos pela estreita cognição que o caso comporta, necessário manter a decisão objurgada
a quo
, sem prejuízo do exercício dos atos de cooperação entre os juízos para melhor deliberar sobre a quantia.

Necessário advertir, por outro lado, que o juízo
a quo
deve exercer os atos de cooperação, na forma da previsão legal supracitada, a fim de informar a existência do crédito objeto de penhora on-line dos ativos financeiros da empresa Agravante.

Para além desse ponto, registre-se que, diferentemente do alegado, o Agravado não reconheceu a adimplência da Agravante e, inclusive, recusou a substituição da garantia ofertada.

Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, entretanto, lado outro, também é necessário ponderar o direito do credor à satisfação da obrigação inadimplida, destacando-se que a finalidade precípua da execução é debelar a crise de inadimplemento e ver satisfeito o direito constante no título executivo. Nesse sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO. DESRESPEITO À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo a quo ao rejeitar o bem ofertado pela recorrente. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC
.
Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente
. 3.
Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RESP. Nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei nº 6.830/1980 e 655 do CPC, firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73
. [...] (TJES; AI 0024524-29.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/03/2021; DJES 25/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS À PENHORA. RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O c. STJ possui firme entendimento, amparado inclusive em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (tema 578), no sentido de que, nos termos da Lei de execuções fiscais, cumpre ao executado nomear bens à penhora de acordo com a ordem legal, sendo dele, também, o ônus de comprovar a necessidade de afastar a referida ordem, sendo insuficiente a mera alegação de violação do princípio da menor onerosidade. 2. É dizer, o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser compatibilizado com o postulado da utilidade e eficácia da execução fiscal.
3. Uma vez que os bens indicados à penhora, além de desrespeitarem a ordem legal, são de difícil alienação pelo exequente, deve ser mantida a decisão que rejeitou os bens ofertados. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0024145-88.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 11/06/2021)

Nesses termos, a mera alegação da existência de onerosidade em seu patrimônio ou de processamento da recuperação judicial não constitui elemento suficiente para afastar o direito de crédito do credor.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, com a ressalva de que
o juízo
a quo
deve proceder a comunicação ao juízo da recuperação judicial sobre o crédito tributário e a constrição realizada, na forma do artigo 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 69 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões